Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-02.2020.8.11.0039
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001428-02.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR ANTONIO RAIMUNDO - CPF: 946.570.251-04 (APELANTE), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), BELMIRO ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO ALVES CORREA - CPF: 734.974.368-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME – POSSIBILIDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não havendo nos autos demonstração concreta e indene de dúvidas quanto a data do trânsito em julgado de sentença condenatória, a reincidência deve ser afastada.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Josimar Antônio Raimundo
, como incurso nas sanções do artigo 306,
caput c/c inciso III, c/c art. 298, ambos da Lei n.º 9.503/1997
, à pena de 08 (oito) meses de detenção, e 13 (treze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inexistência da agravante da reincidência, em razão do processo não conter trânsito em julgado, por consequência requer a fixação do regime aberto, e por fim, a substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso, para o fim de desconsiderar a agravante utilizada, bem como, fixar o regime aberto, e substituir a pena por restritiva de direito. (Id.

214759669)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 221574653) opinou pelo provimento parcial do presente recurso, a fim de se afastar a agravante da reincidência, alterar o regime inicial de cumprimento de pena e substituir a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 11 de março de 2020, por volta das 23h40min., em via pública, na Av. Sergipe, bairro Centro, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado JOZIMAR ANTONIO RAIMUNDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu a motocicleta Honda/C100 BIZ, cor vermelha, placa JZB-1117, com capacidade psicomotora alterada em razão da influe­ncia de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fl. 14 – ID 41959024. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais Militares. (Id.

214757428)

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pela própria confissão do acusado, conforme exposto em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório,
verbis:

“[...] Que saiu de seu trabalho por volta das 18:40h conduzindo sua motocicleta Honda Titan AHN3578, quando foi ao bar do Belmiro, ali permanecendo por cerca de 5 horas, onde ingeriu 3 de jurubeba e 1 lata de cerveja, que quando levava Belmiro para casa dele, foi abordado pela polícia militar. [...]”

Através do informante Belmiro, que em juízo alegou os seguintes fatos, veja:

“[...]Eu estava no bar né, eu tenho um bar, e ele ficou lá também, aí como estava fechando aí ele falou que ia me levar em casa, aí eu falei para ele: Rapaz isso aí não da certo, você não está bem, se vai me levar e se acontecer qualquer coisa. [...] ele tinha bebido, era jurubeba, é ele estava bem alcoolizado. [...]”

Bem como, pelo termo de depoimento do policial militar Ângelo Carvalho, que foi ratificado em juízo,
verbis:

“[...]Quando por volta das 23:40h de ontem prenderam em flagrante delito Jozimar Antônio Raimundo conduzindo motocicleta Honda Biz JZB1117 logo após ingerir bebida alcoólica e com sinais característicos de embriaguez. [...]”

Aliás no mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar Aldo José Barbosa Dourado. (Id.

214757428)

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, de que a ingestão de bebida não alterou sua capacidade psicomotora, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Ainda, a tese de inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato não merece acolhimento, não obstante os argumentos trazidos pela defesa e a despeito de haver respeitável doutrina divergente, o entendimento amplamente majoritário, quiçá pacífico, da jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, é no sentido da constitucionalidade do tipo penal de embriaguez ao volante.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...), (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Com relação ao afastamento da agravante da reincidência, o pedido merece acolhimento, haja vista que a reincidência é comprovada por meio de certidão cartorária, que aponte a data exata do trânsito em julgado da sentença precedente.

Assim, embora
“a jurisprudência também tem admitido como prova certidão do INI (Instituto Nacional de Identificação Criminal – Polícia Federal). Mas sempre é relevante saber a data do trânsito em julgado da sentença precedente."
(GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antônio García-Pablos de.Direito Pena
l:
Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 741).

Assim, em consulta ao SEEU e PJE1, bem como após análise dos documentos aportados nos autos, não é possível verificar nenhuma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado (CPF - 946.570.251-04), logo, não há como agravar a pena do apelante.

No mesmo sentido alegou o Ministério Público, titular da ação penal, veja:
“Assim, não havendo condenações aptas a considerar a título de reincidência, necessária se faz a reforma da sentença, para o fim de desconsiderar a agravante utilizada.”

Passo então ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, não há circunstância judicial negativa, desta forma, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, e a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, mantenho a compensação de ambas igualmente feito em sentença e, fixo a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual, a torno definitiva em
06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa
.

Consequentemente, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado, pois as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis e o apelante não é reincidente e, a pena é inferior a 04 anos

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto,
fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Por fim, acolho o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois a pena privativa de liberdade não é superior a 04 anos, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como, o réu não é reincidente e a substituição se mostra suficiente.

Desta forma, substituo a pena por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução.

Neste sentido, vejamos:

“[...]4.
Havendo a reforma da sentença por esta instância e, com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.
[...]”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000328-80.2021.8.11.0005, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena do apelante para 06 meses de detenção e 10 dias-multa, consequentemente fixar o regime inicial aberto, e por fim, substituir a pena por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024